Tribunal: TJSP
Processo: 2246080-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c indenização por danos morais. Impugnação de contrato de crédito consignado.
Honorários arbitrados. Perícia grafotécnica. Valor fixado em R$ 2.500,00. Excessividade alegada. Descabimento. Honorários que foram fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o proveito econômico e considerando, em princípio, não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c indenização por danos morais. Impugnação de contrato de crédito consignado.
Honorários arbitrados. Perícia grafotécnica. Valor fixado em R$ 2.500,00. Excessividade alegada. Descabimento. Honorários que foram fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o proveito econômico e considerando, em princípio, não se tratar de perícia complexa. Valor fixado que deve ser mantido.
Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Afastamento. Provimento. Cabe àquele sobre quem recai o ônus probatório a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Não pagamento que implica somente em preclusão da prova. Recurso parcialmente provido.